Tribunal: STF
Processo: RE 1240114
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CARTA MAGNA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.794/1990 E LEIS COMPLEMENTARES 38/2007 e 218/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados especiais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise demanda a reinterpretação de normas infraconstitucionais locais (Súmula 280/STF).



    IV – Consoante decidido no julgamento do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia), não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.